Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. RESOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade do imediato desligamento, do demandante, da plataforma digital "Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a pretendida reinclusão e necessidade de reparação civil.

2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.

3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da alegada violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados. 3.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente foi rude com os usuários, tendo utilizado palavras ofensivas. 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido aos condutores que utilizam a plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrente.

4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada ao motorista.

5. Recurso conhecido e desprovido.